Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-59.2021.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800225-59.2021.8.14.0042

APELANTE: RODRIGO GOMES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE AO FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante por atipicidade material; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) a detração penal; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância para absolver o apelante; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) saber se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP (repouso noturno); (iv) saber se é possível aplicar a detração penal nesta instância; (v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) saber se é cabível a extensão dos efeitos da decisão ao corréu não recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso STF estabeleceu quatro pressupostos, que devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

4. No caso,

o apelante foi condenado por furto qualificado pelo concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da sua conduta. Ademais, o valor dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo adotado pelo c. STJ para quantificar objetivamente a
inexpressividade

da lesão jurídica provocada. Desse modo, não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, não há incidência do princípio da insignificância.

5. A não recuperação integral das
res furtivae
em crimes patrimoniais não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base, ressalvado quando o prejuízo se revelar expressivo, o que não se verificou no caso. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

6. A causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP (repouso noturno) não incide nos casos de furto qualificado, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1087 do c. STJ.

7. A detração penal deve ser analisada pelo d. Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir com precisão o tempo de pena efetivamente cumprido pelo réu.

8. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

9. Extensão dos efeitos da decisão ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP, dada a identidade fático-processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena do apelante Rodrigo Gomes Farias, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu não recorrente Leandro da Silva Maciel.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 68 e 155, § 1º; CPP, arts. 387, § 2º, e 580; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, REsp 2062375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023; STJ, PExt no REsp 1843481/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/04/2022; TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401/PA, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095/PA, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, estender os efeitos da decisão ao corréu não recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Gomes Farias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º e §4º, IV, do CP, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (ID 11093241).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a)
absolvição do apelante por atipicidade material; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) a detração penal; (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (ID 17282229).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 17282232).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
25161066
).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição do apelante por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Com essas premissas em mente, observo que o apelante não faz jus à benesse, tendo em vista sua condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes, circunstância que revela a especial reprovabilidade de sua conduta.

Além disso, o ofendido estimou que cada um dos sete botijões de gás subtraídos em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor que não foi contestado pela defesa. Assim, o montante total supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), parâmetro estabelecido pelo c. STJ para quantificar, de forma objetiva, a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Diante desse cenário, concluo que não foram atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2 . No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ - REsp: 2062375 AL 2023/0029942-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Tem razão.

Ao analisar a fixação da pena-base, constato que apenas o vetor das consequências do crime foi negativado, sob o argumento de apenas parte da
res furtivae
não foi recuperada.

Como é cediço, a não recuperação do bem subtraído é circunstância comum em delitos patrimoniais, como o furto, razão pela qual esse fundamento não se mostra idôneo para justificar o agravamento da pena-base. Exceção ocorre apenas quando o prejuízo sofrido pela vítima é expressivo, o que não se verificou no caso, uma vez que parte dos botijões de gás foi, inclusive, recuperada.

Por isso, deve o vetor ser neutralizado.

Ademais, verifico a necessidade de reparo na terceira fase da dosagem, o qual realizo de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que o MM. Magistrado aplicou a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do CP (repouso noturno), para obter a pena definitiva do apelante, o que deve ser extirpado da dosagem.

Isso porque, conforme entendimento do c. STJ, não é possível a aplicação da referida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, além de considerar a topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmado sobre o assunto o Tema Repetitivo n. 1087, do c. STJ.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE RODRIGO GOMES FARIAS, DA DETRAÇÃO PENAL E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Em razão dos ajustes promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como as disposições do artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do d. juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, visando à sua reintegração social e à promoção da sua autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

5 - DA EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE LEANDRO DA SILVA MACIEL

Ao analisar os autos, verifico que Leandro da Silva Maciel, corréu não recorrente, encontra-se em situação fático-processual idêntica à do apelante Rodrigo Gomes Farias, uma vez que, da mesma forma: (a) teve negativado o vetor das consequências do crime; e (b) foi-lhe aplicada a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155.

Nesse contexto, deve ser estendido a ele os efeitos desta decisão, consoante artigo 580 do CPP, concernente à reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM O RECORRENTE. ART. 580 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDA. 1. É cabível a extensão de efeitos do recurso provido ao corréu caso o requerente demonstre haver identidade fático-processual entre ambos, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal a quo, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena. 3. In casu, devem ser estendidos os efeitos do acórdão que readequou a pena-base do corréu, porquanto o ora requerente encontra-se na mesma situação fático-processual. Na espécie, a Corte de origem considerou inválida a motivação da conduta social e da personalidade do agente para aumentar a pena-base, mas não reduziu a sanção do réu ao afastar as referidas vetoriais. 4. Pedido de extensão de efeitos deferido. (STJ - PExt no REsp: 1843481 PE 2019/0310071-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Passo à dosagem da sua pena.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, visando à sua reintegração social e à promoção da sua autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso de Rodrigo Gomes Farias para redimensionar a sua pena, estendendo-se esses efeitos ao corréu não recorrente Leandro da Silva Maciel.

É o voto.

Belém, 10/04/2025